Tribunal: STM
Processo: 7000225-39.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFESA GENÉRICA. NÃO APONTA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS MACULADOS E INVIABILIZA A SUA ANÁLISE. ART. 327, DO REGIMENTO INTERNO DO STM. NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNÂNIME.
Pretensão defensiva para que seja revista pelo Plenário, a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto, considerando-o manifestamente incabível, face a ausência de prequestionamento, de princípios constitucionais maculados, bem assim da transcendência dos interesses subjetivos da lide, inviabilizando a sua análise.
O Recurso Extraordinário pressupõe o prequestionamento da demanda e deve apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Seus fundamentos precisam ultrapassar os limites subjetivos da causa e apontar a ofensa direta ao texto constitucional ou aos princípios constitucionais.
No caso em tela, o Recorrente não se eximiu das tarefas acima. A defesa genérica, com a ausência dos princípios constitucionais maculados enquadra-se ao que dispõe o artigo 327, do RISTM: A Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo precedente do Tribunal, salvo se a tese tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão.
No Agravo Interno interposto, o interessado insiste nas teses esboçadas no Apelo extremo, sem apresentar nada de novo a alterar o entendimento que não o conheceu.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000225-39.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
1/10
AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 7000225-39.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFESA
GENÉRICA.
NÃO
APONTA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS MACULADOS
E INVIABILIZA A SUA ANÁLISE. ART. 327, DO REGIMENTO
INTERNO DO STM. NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. UNÂNIME.
Pretensão defensiva para que seja revista pelo Plenário, a Decisão
monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que não conheceu do
Recurso Extraordinário interposto, considerando-o manifestamente
incabível, face a ausência de prequestionamento, de princípios
constitucionais maculados, bem assim da transcendência dos interesses
subjetivos da lide, inviabilizando a sua análise.
O Recurso Extraordinário pressupõe o prequestionamento da demanda
e deve apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão
geral. Seus fundamentos precisam ultrapassar os limites subjetivos da
causa e apontar a ofensa direta ao texto constitucional ou aos
princípios constitucionais.
No caso em tela, o Recorrente não se eximiu das tarefas acima. A
defesa genérica, com a ausência dos princípios constitucionais
maculados enquadra-se ao que dispõe o artigo 327, do RISTM: “A
Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem
preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como
aqueles cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo precedente
do Tribunal, salvo se a tese tiver sido revista ou estiver em
procedimento de revisão”.
No Agravo Interno interposto, o interessado insiste nas teses esboçadas
no Apelo extremo, sem apresentar nada de novo a alterar o
entendimento que não o conheceu.
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
2/10
Negado Provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo
na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 23 de junho de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do condenado ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA, contra Decisão de
minha lavra, que não conheceu do Recurso Extraordinário nº 7000845-
85.2021.7.00.0000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do
art. 6º, inciso XXVIII, do Regimento Interno do STM[1], por considerá-lo
manifestamente incabível.
Consta nos autos que em 03 de junho de 2016, o Ministério Público
Militar, por meio da douta Procuradora de Justiça Militar Drª. Eliane Costa de
Azevedo, ofereceu DENÚNCIA contra o réu supramencionado, imputando-lhe a
prática delitiva inserta no artigo 290[2] c/c do artigo 70, inciso I, alínea “l” e inciso
II[3], todos do Código Penal Militar.
A vestibular acusatória discorre que o réu, em 25 de janeiro de 2016,
estaria supostamente, usando substância entorpecente (maconha), em local sujeito à
Administração Militar.
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, em 16 de janeiro de 2019, considerou ter sido alterada a competência para o
julgamento da ação penal e passou a atuar monocraticamente. Exarou sentença
em 16 de fevereiro de 2019, condenando o réu.
Irresignada, a Defensoria Pública Militar, interpôs Recurso de
Apelação, e, após a manifestação do Ministério Público Militar, o Relator
determinou a remessa do feito ao Juízo de origem para restabelecer a competência
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
3/10
do Conselho Permanente de Justiça.
Em 2 de dezembro de 2019, por unanimidade, o Conselho Permanente
de Justiça julgou procedente a acusação para condenar o réu às sanções do art.
290, caput, do CPM, imputando-lhe pena final de 1 (um) ano de reclusão,
inicialmente cumprida em regime aberto, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer
em liberdade, com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Inconformada, a Defensoria Púbica da União, interpôs, Recurso de
Apelação à data de 4 de dezembro de 2022, no qual arguiu a inconstitucionalidade
da criminalização do uso de drogas; a ausência de lesividade da conduta do agente e
a desproporcionalidade da pena cominada ao delito. Em contrapartida, o MPM,
em contrarrazões, rechaçou os argumentos defensivos ao tempo em que pugnou pela
manutenção da sentença penal condenatória.
O Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e negou
provimento a Apelação da Defesa, mantendo íntegra a Sentença condenatória.
A Defensoria Pública da União ingressou com Embargos Infringentes,
com o intuito de fazer prevalecer a decisão minoritária, alcançando a absolvição do
condenado face a ausência probatória.
A Corte Castrense, em 23 de setembro de 2021, novamente por
maioria, conheceu e negou provimento aos referidos Embargos, mantendo
integralmente a Sentença de primeiro grau.
A Defesa interpôs Recurso Extraordinário. A Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), representada pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Maria Ester Henriques Tavares, pugnou pela rejeição do recurso.
Em decisão monocrática, o Recurso Extraordinário deixou de ser
conhecido, à luz do art. 6º, inciso XVIII, do Regimento Interno do STM[4], por
ser manifestamente incabível.
Por fim, a Defensoria ajuizou o presente AGRAVO INTERNO.
Afirma:
“Considera-se, portanto, que a matéria constitucional foi efetivamente enfrentada
na Justiça Militar, ao que está atendido o requisito do prequestionamento, tanto
explícita quanto implicitamente, que justifica o manejo do instrumento recursal
extraordinário, com base na apreciação da ausência de materialidade e/ou prova
suficiente do crime atribuído ao recorrente, já que é exatamente a falta do Auto de
Apreensão que contribuiu para a falha probatória no presente caso.”.
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
4/10
Esclarece:
“Entretanto, ainda assim, a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário não
encontrou respaldo em tais argumentos. Isso porque, em sentido contrário ao
exposto no curso processual, o MM Ministro Presidente do STM entendeu pela
inexistência de prequestionamento, consoante podemos ver do trecho da decisão
transcrita abaixo:
[...]”.
Reitera:
“Na ótica desta Instituição Defensória, a decisão agravada, ao afirmar que o
recurso extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, usurpa
competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa
questão.”.
Ressalta:
“De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão
preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida como a existência ‘de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa’ (artigo 543-A, § 1.º, do Código de
Processo Civil - grifou-se)”.
Conclui:
“Diante do exposto, ao que se espera de Vossa Excelência é que sopese a questão
constitucional em testilha, a qual denuncia seu grande valor para o deslinde da
demanda. Não se objetiva obstar o perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel
cumprimento, pois se deseja que prevaleçam os fundamentos do voto vencido do
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA ROCHA, em sede de Embargos Infringentes,
que reconheceu a quebra na cedia de custódia da prova delido à falta de termo de
Apresentação do objeto material do crime previsto no art. 290, caput, do CPM.
[...]”.
E ao final lança o seguinte apelo:
“01 – reconsiderar a decisão recorrida, para que o agravante ERIC JUNIO
RIBEIRO SILVA, seja absolvido com fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do CPPM,
tendo em vista a ausência de provas, com a quebra da idoneidade da cadeia de
custódia.”.
A PGJM, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, intimada em 15 de abril de 2022 (evento 8),
apresentou contrarrazões à data de 25 de abril de 2022. (evento 9).
Manifesta-se:
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
5/10
“Prefacialmente, observa-se que a matéria objeto do vertente recurso já foi arguida
e devidamente examinada e rechaçada na instância ordinária, por ocasião do
julgamento da Apelação nº 7000283-47.2019.7.00.0000 e dos Embargos
Infringentes nº 7000754 -29.2020.7.00.0000, com decisões contrárias à tese
defensiva.”.
Corrobora:
“O tema ora repisado relacionado à alegação de falta de materialidade
delitiva e todo seu revolvimento fático-probatório no caso concreto, que resultou
na condenação do Agravante pela prática do delito de posse de entorpecente,
refoge à temática do Recurso Extraordinário,
nos exatos termos contidos na Súmula n° 279 do STF, in verbis, ‘Para simples
reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário.’”.
Ressalta:
“Em relação ao prequestionamento, em que pese o argumento defensivo no sentido
de que houve discussão no acórdão confirmatório da condenação quanto ao tema
da ausência do auto de apreensão da droga, o que, em tese, preencheria este
requisito legal de admissibilidade, é sabido que o prequestionamento exige que a
discussão levada a cabo no acórdão atacado tenha índole constitucional, o que a
toda evidencia não é o caso em tela, porquanto a mera menção quanto à falta do
termo de apreensão da droga no aludido acórdão, data vênia, não preenche o
requisito do prequestionamento como ora requer a DPU, em razão do caráter
eminentemente infraconstitucional do mencionado tema”(sic).
Destaca:
“Forçoso concluir que, primeiro, a i. DPU não conseguiu infirmar os fundamentos
contidos no Decisum atacado, e, em segundo, eventual enfrentamento do tema ora
repisado, por certo, demanda a apreciação de normas infraconstitucionais, o que é
vedado nessa via extraordinária, cuja Decisão agravada deve permanecer incólume
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”.
Finaliza, opinando: “Razões expostas, esta Procuradoria-Geral pugna
pela rejeição do vertente Agravo Interno, para manter inalterada a r. Decisão
monocrática atacada.”.
É o Relatório.

VOTO
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
6/10
O Agravo Interno pauta-se no art.1.021, caput, do Código de Processo
Civil[5], a ser apreciado pelo órgão colegiado, nas hipóteses de indeferimento do
Recurso Extraordinário, com fulcro no
artigo 1030, I, a, do CPC[6], sempre que o STF já tenha reconhecido a inexistência
da repercussão geral.
Apenas a título elucidativo, diga-se que o Agravo em Recurso
Extraordinário, previsto no art. 1.042, do novel CPC
[7], é cabível contra decisão
monocrática de Presidente ou Vice-Presidente, quando se nega seguimento àquele, à
luz do juízo de admissibilidade, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC.
A hipótese em testilha evidencia a irresignação da parte ré ao ver o seu
Recurso Extraordinário não conhecido, por decisão do Presidente desta Corte
Castrense. O referido Apelo extremo foi considerado manifestamente incabível,
impossível de existir no espectro jurídico vigente, em razão de não explicitar
quaisquer princípios constitucionais feridos pelo julgado. A generalidade da peça
maculou a sua análise e impediu o seu conhecimento.
Embora o Agravante fundamente expressamente o seu Agravo Interno
no artigo 123, IV, do RISTM, não é ele que se aplica ao feito, mas sim o inciso I, do
mesmo artigo, senão vejamos:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I – sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
[...]
IV – contra decisão do Presidente que aplica a sistemática de repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
Ora, a Decisão publicada nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000845-85.2021.7.00.0000 (evento 8), não chegou a fazer o juízo de
admissibilidade recursal, sequer adentrando na seara da repercussão geral. Isto
porque considerou o RE manifestamente incabível e não o conheceu, conforme
evidenciado acima. Daí, o recurso viável a desafiá-la, somente poderia ser o Agravo
Interno, inserto no inciso I, do artigo 123, do RISTM.
À luz do presente caso, aplique-se o princípio da fungibilidade,
porquanto o Recurso cabível está sob a mesma rubrica do utilizado pelo réu.
Recorrendo ao princípio da fungibilidade, sigo na apreciação do feito
para reconhecer a sua tempestividade, atendendo, ele, ao requisito do art. 123, inciso
I, do RISTM
[8].
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
7/10
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o recurso extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retro citada
decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto sequer teve a sua
admissão analisada e deixou de ser conhecido pela Presidência desta Corte
Castrense pelo artigo 123, I, do RISTM.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
“[...] A irresignação em si mostra-se cabível e adequada, uma vez que a Petição foi
proposta por Parte legítima e interessada, sendo, ademais, tempestiva.
[...]
Embora a Defesa proclame ter atendido a este requisito, o que se verifica, conforme
bem aclarou o MPM, é que a matéria não foi satisfatoriamente ventilada. A Defesa
busca, em linhas gerais e, sem menção explícita ao julgado, fazer crer quer presente
o prequestionamento; porém não logra êxito em seu desiderato. O Acórdão
recorrido não traz em seu bojo discussão sobre o tema. Não basta a mera discussão
no Tribunal. Há que existir a inserção do tema no respectivo acórdão, o que não se
verifica nos autos.
O Apelo extremo não atendeu ao requisito do prequestionamento.
No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, criado pela Emenda
Constitucional nº 45/2004 e que exsurge como uma espécie de filtro para restringir
as ações a serem apreciadas pelo STJ e o STF; revela-seatravés de demandas que
demonstrem relevância constitucional, seja do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico; que transcendam os limites subjetivos da lide. Se concretizaria
pela conjunção de dois fatores: o da relevância e o da transcendência,
transbordando os interesses da parte para repercutir nos interesses de um grupo
maior, garantindo a inteireza do direito constitucional e extrapolando os limites
individuais da causa.
Ressalte-se que o Recurso manejado foi genérico em toda a sua extensão. Não
foram expressos os princípios constitucionais feridos pelo julgado vergastado. A
Demanda não transcende os interesses da parte. O pleito não se reveste da
relevância necessária a sustentar a sua recepção.
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
8/10
A defesa genérica, com a ausência dos princípios constitucionais maculados,
inviabiliza a análise e conhecimento do recurso interposto e, consequentemente, o
seu ulterior julgamento.
Frise-se ainda que o art. 327, do Regimento Interno do Superior Tribunal Federal
corrobora:
‘A Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem preliminar
formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria
carecer de repercussão geral, segundo precedente do Tribunal, salvo se a
tese tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão.’
Por tudo o quanto acima delineado, verifico que o RE interposto não preenche os
requisitos legais do prequestionamento e da repercussão geral. Também não
demonstra ofensa direta ao texto constitucional ou aos princípios constitucionais.
Seus fundamentos não ultrapassam os limites subjetivos da causa, não superando
as questões particulares do autor. Por fim, prescinde da reanálise das provas dos
autos, com a exegese de normas infraconstitucionais. Tudo o que confronta a
natureza de um RE.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Extraordinário, por ser
manifestamente incabível, com fundamento no art. 6º, incisos IV e XXVIII, do
RISTM.”.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao deixar de conhecer o
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro
CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela
Segunda Turma, em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o
Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo.”.
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o
Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo
de novo a alterar o entendimento que não o conheceu.
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação a qualquer
preceito constitucional; evidenciando, exclusivamente, a intenção de modificar os
julgados pretéritos e beneficiar-se com a absolvição, revolvendo questões já
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
9/10
pacificadas pela Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se
sabe incabível em sede de recurso extraordinário.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não conheceu do Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal.

[1] Art. 6º São atribuições do Presidente: [...]
XXVIII - praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de
competência originária do Tribunal, antes da efetiva distribuição e depois de
exaurida a competência do Relator, e declarar a extinção da punibilidade, com
fundamento nas situações previstas no inciso XI do art. 13 deste Regimento

[2] Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
[3] Circunstâncias agravantes
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não
integrantes ou qualificativas do crime:
I - a reincidência;
II - ter o agente cometido o crime:
a) por motivo fútil ou torpe;
[4] Art. 6º São atribuições do Presidente: [...]
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:29
:: 40001343777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
10/10
XXVIII - praticar todos os atos processuais nos recursos e feitos de
competência originária do Tribunal, antes da efetiva distribuição e depois de
exaurida a competência do Relator, e declarar a extinção da punibilidade, com
fundamento nas situações previstas no inciso XI do art. 13 deste Regimento.
[5] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.
[6] Art. 1. 030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;
[7] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso
especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei
nº 13.256, de 2016)
[8]Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.

Documento eletrônico assinado por LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343777v3 e
do código CRC 1c6ed995.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Data e Hora: 22/7/2022, às 15:50:57
7000225-39.2022.7.00.0000
40001343777 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR